Tribunal: TJDFT
Processo: 0704800-98.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA, em face à sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, ante a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência (ID 51934032). Nesta instância recursal, o recorrente deixou de recolher o preparo e formulou novo pedido de gratuidade de justiça (art. 99, §7o, do CPC). Intimado a comprovar os pressupostos para o benefício processual ou regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o prazo transcorreu sem manifestação (IDs 52704791 e 53466360). Sobreveio decisão que indeferiu o pedido de gratuidade e concedeu prazo para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 53859781). O prazo legal transcorreu in albis (ID 55276962). É o relatório. Decido. A análise do mérito recursal está condicionada ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do apelo. De acordo com o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, compete ao suplicante comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. No caso em exame, muito embora o recorrente não tenha apresentado o comprovante do preparo no ato da interposição da apelação, pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Todavia, dada a oportunidade para comprovar os requisitos para o recebimento da benesse ou sanar a irregularidade, quedou-se inerte. A falta do comprovante de pagamento do preparo revela a ausência de pressuposto extrínseco do recurso, o que atrai a sua inadmissibilidade por deserção. O art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil. E o art. 932, III, do Código de Ritos, atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Desta feita, ante a ausência de preparo, e do não atendimento a contento da oportunidade para a regularização formal do recurso, incabível seu conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo. Intimem-se. Preclusa esta decisão, restituam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204